Tribunal: TJMT
Processo: 1006645-49.2022.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006645-49.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ALEXANDRE CARDELIQUIO - CPF: 380.366.428-40 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1
006645-49.2022.8.11.0041

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Paulo Alexandre Cardeliquio

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 24.04.2023 a 28.04.2023

Ordem da pauta:
244

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA – PROIBIÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CORTE NA SEXTA-FEIRA – ART.
1º DA LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997 –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica por inadimplência da parte consumidora, ocorrido numa sexta-feira (25/02/2022).

2.

A parte autora, titular da UC n. 2558401-2, teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso no dia 25/02/2022, sexta-feira, no período vespertino, sendo o final de semana que antecedeu o feriado de carnaval (28/02/2022), segunda-feira.

3.

Aduz que estava em débito referente a duas faturas, janeiro de 2022 no valor de R$ 351,10 e fevereiro de 2022 no valor de 431,53, e que no dia da referida interrupção realizou o pagamento destas cobranças já vencidas.

4.

Salientou que por se tratar de final de semana, pediu aos funcionários que não realizassem o corte, pois iria proceder ao pagamento das contas o quanto antes, contudo, eles não foram solícitos, retirando ainda o relógio responsável por aferir o faturamento da energia consumida pelo reclamante.

5.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que os fatos não decorreram conforme a narrativa do consumidor, eis que o mesmo já trava processo administrativo em razão de recuperação de consumo por desvio de ramal, inclusive, existe indícios de ligação do fornecimento de energia à revelia da concessionaria.

6.

Destaco que, a matéria trazida pela parte autora nesta demanda se tratou do corte indevido realizado no final de semana, por esta razão, vislumbro que a defesa da recorrente não se mostrou uníssona aos fatos apresentados, pois embora alegue ilícitos praticados pelo reclamante, ainda assim não existe justificativa para a suspensão no fornecimento como ocorrido.

7.

De plano, o corte no fornecimento e energia elétrica encontra-se incontroverso, bem como a sua data, conforme se verifica nas Ordens de Serviços expedidas pela própria reclamada Id. 160411276 e 160411277, destacando-se para a informação de retirada do padrão de aferição.

8.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

9.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

10.

Dos autos se vê que, embora a parte consumidora estivesse em débito junto as faturas, como de fato ocorreu, o corte no fornecimento de energia elétrica na forma utilizada pela concessionária de serviço público fora imprudentemente realizado, uma vez que o ato fora pratico numa sexta-feira, data antecedente a feriado de cunho nacional (Carnaval).

11.

Nesse sentido, a Resolução n. 1000/2021 em seu art. 359 tem a seguinte redação: “
Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados
”.

12.

Somado a isso, urge consignar que o art. 1º da Lei Estadual nº 6.942/1997 proíbe a realização de corte do serviço de energia no último dia útil da semana, de tal forma que mostra-se indevida a suspensão no caso concreto, posto que praticado em uma sexta-feira, violando o dispositivo legal. Há, inclusive, julgado neste sentido, produzido por esta e. Turma Recursal (
N.U 1022887-74.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

13.

Assim, entendo que, não obstante o consumidor fosse inadimplente a época do ocorrido, pecou a recorrente em proceder ao corte no fornecimento de energia elétrica realizado numa sexta-feira, as vésperas de feriado.

14.

Saliento por fim, que o fornecimento de energia da parte autora somente fora restabelecido, após o ingresso desta demanda, que ocorreu em regime plantonista dado o caráter de urgência da medida.

15.

Desse modo, como inexistem elementos probatórios que justifiquem a interrupção do fornecimento do serviço de energia na residência da demandante, ônus que competia à reclamada/recorrente, na forma do art. 373, II, do CPC, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

16.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

17.

Desse modo, verifica-se que houve falha na prestação dos serviços estando configurada a falha na prestação do serviço
e, portanto, o dever de indenizar da ré.

18.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

19.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023